Tribunal: TJDFT
Processo: 0724178-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724178-36.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: CASSIA MARIA DELFINO DE CARVALHO COSTA D E S P A C H O Ciente da petição de ID 15672548 e dos documentos juntados no ID 15672549 que noticiam o cumprimento da obrigação de fazer. Por ora, nada a prover. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 23 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator